Tribunal: TJMT
Processo: 1025312-41.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025312-41.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), LAERTE SANTANA DE MORAES - CPF: 570.961.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE
:
8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO
:

4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
RMC.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM DIREITO BANCÁRIO. PROCEDÊNCIA.

CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá contra o juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, com base no art. 951 do CPC, para definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/
c
Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais ajuizada por Laerte Santana de Moraes em desfavor de
Auto Posto
Cruzeiro D’Oeste Ltda. - ME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a competência para julgar a ação é da Vara Cível ou da Vara
especializada em direito bancário, cons
iderando que a demanda envolve, vício na contratação e a
legalidade e abusividade de cláusulas contratuais de um contrato de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Analisando os autos, verifica-se que a causa de pedir e o pedido permeiam a legalidade e abusividade de cláusulas contratuais cumulada com danos morais e materiais. O Requerente afirma que contratou um empréstimo consignado, mas verificou posteriormente que se tratava de um cartão de crédito consignado
, acusando vício na contratação
.

Diante disso, conclui-se que a competência para julgamento pertence ao juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento: “A competência para julgar ações que envolvem a legalidade e abusividade de cláusulas contratuais de contratos bancários, incluindo cartões de crédito consignados, pertence ao juízo especializado em Direito
Bancário.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 951.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, CC 1013356-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 14.09.2023; TJ-SC, CC 5022234-76.2022.8.24.0000, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
juízo
da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
contra ojuízo da
4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/
c
Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais ajuizada por Laerte Santana de Moraesem desfavor de
Auto Posto
Cruzeiro D’Oeste Ltda. - ME.

Inicialmente, e
m atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT
, o
Juízo suscitante (
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
)
foi designado
para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes.
(ID.
239432656
).

O Juízo Suscitado
foi notificado para prestar
informações em ID.
239660181
, contudo, quedou-se inerte
.

O ilustre membro do Ministério Público emitiu parecer em ID.
252345167
,
pelo provimento do conflito de competência e seja determinada a redistribuição dos autos originários ao juízo suscitado para processar e julgar a ação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
juízo
da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
contra ojuízo da
4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais ajuizada por Laerte Santana de Moraesem desfavor deAuto Posto Cruzeiro D’Oeste Ltda. - ME.

Pois bem.

O objeto da demanda
originária
se refere a um
contrato de cartão de crédito consignado em que o Requerente assevera ter ocorrido vício na contratação, pois imaginou ter contratado um empréstimo na sua forma simples
.

A ação foi originalmente distribuída à
4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, todavia, declinou da sua competência ao argumento de que o cerne da questão debatida na ação se refere apenas à responsabilidade civil.

Naquela decisão, argumentou, ainda, que não há debate acerca de revisão contratual, mas tão somente sobre obrigação de fazer na declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais.

A ação foi redistribuída então à
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

que, ao receber a demanda, suscitou o presente conflito de c
ompetência
.

Na oportunidade, destacou que a demanda visa discutir a contratação em si e não apenas o débito, tendo em vista que o Requerente afirma não ter contratado cartão de crédito consignado, discutindo, assim, sua contratação, parcelas, tarifas e unidades.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que a causa de pedir e pedido, inquestionavelmente, permeiam a legalidade e abusividade de cláusulas contratuais cumulada com danos morais e materiais.

O Requerente da ação afirma que teria contratado um empréstimo consignado e verificou, anos depois, que se tratava de cartão de crédito consignado, razão pela qual ajuíza a ação para discutir a aludida contratação, seus termos e clausulas.

Dito isso,
considerando-se a questão de mérito litigada, conclui-se que a competência para julgamento pertence ao juízo da
4ª Vara Especializad
a em Direito Bancário de Cuiabá.

Nesse sentido:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1013356-62.2023.8.11.0000 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS NÃO AUTORIZADAS - PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL – TAXAS E TARIFAS – VENDA CASADA – DESCONTOS INDEVIDOS - ASSUNTOS QUE ENVOLVEM MATÉRIAS TIPICAMENTE BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO - CONFLITO PROCEDENTE.
Conforme o art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes. Somente quando a matéria for de reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível, o que não se verificou na espécie. Precedentes.

(TJ-MT - CC: 10133566220238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/09/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2023) – grifo nosso

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CRICIÚMA (SUSCITANTE) E O 1º JUÍZO DA UNIDADE ESTADUAL DE DIREITO BANCÁRIO (SUSCITADO). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO VISANTE À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REGULAR CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO ALTERNATIVO DE ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCURSÃO POR MATÉRIA DE DIREITO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO JUSTIFICADA NA ESPÉCIE. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
(TJ-SC - CC: 50222347620228240000, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 25/01/2023)

Ante o exposto,
julgo
PROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência do
juízo da

4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024